Tribunal: TJDFT
Processo: 0729662-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA circunstanciada. ARTIGO 168, § 1o, INCISO iii, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAs.
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal.
2. O crime de apropriação indébita consuma-se com a retenção e prática de ato de disposição sobre a coisa alheia como se dono fosse.
3. Havendo nos autos prova oral e documental para comprovar a autoria e materialidade do crime imputado na denúncia, não há como se falar em absolvição.
4. Apelação conhecida e desprovida.